Tribunal: TJMT
Processo: 1016963-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016963-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), TORBAY GORAYEB - ADVOCACIA - CNPJ: 06.112.242/0001-53 (AGRAVANTE), GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 033.162.001-42 (ADVOGADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (AGRAVADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO E DA COBRANÇA DOS TÍTULOS – PRESENÇA OS REQUISITOS LEGAIS – REVOGAÇÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TORBAY GORAYEB - ADVOCACIA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto, Pedido de Danos Morais no 1045925-32.2019.8.11.0041,
indeferiu
a suspensão do protesto do título (cheque) Cheque n° 000321 no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) emitido em 25.08.2019, apresentado ao Cartório do 4° Serviço Notarial de Cuiabá sob o protocolo n° 4100561, até ulterior decisão do Juízo.

Em suas razões, a agravante alega que o Cheque no 000321, emitido em 25.08.2019, no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil), apresentado ao Cartório do 4o Serviço Notarial de Cuiabá, Protocolo no 4100561, foi protestado indevidamente, uma vez que o referido Cheque foi devidamente quitado e posteriormente protestado.

Esclarece que o título de crédito está quitado e não pode ser objeto de um protesto em cartório, pois se ele não foi compensado na agência bancária, o correto seria a devolução da cártula ao emitente.

Reitera que houve a quitação do valor do Cheque em espécie, e o detentor da Cártula, o Agravado/Requerido, não devolveu o referido cheque e, diante da negativa em devolver o Cheque ou assinar uma anuência de quitação do título, a única alternativa que restou ao Agravante/Requerente foi sustar o referido cheque.

Alega que, após quitar o Cheque e posteriormente sustá-lo, o Agravante/Requerente surpreendeu-se com o protesto do referido Cheque, completamente de maneira ilegal e ao arrepio da Lei.

Desse modo, pugna pela suspensão dos efeitos do protesto do Cheque no 000321, emitido em 25.08.2019, no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil), apresentado ao Cartório do 4o Serviço Notarial de Cuiabá, Protocolo no 4100561.

Liminar recursal indeferida (Decisão de ID no 23246981).

Sem contrarrazões (Certidão de ID no 32162976).

Sem informações do Juízo
a quo
(Certidão de ID no 32162977).

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
não
restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal
.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de deferimento da tutela provisória de urgência. Considerando que a decisão recorrida foi publicada na vigência do Código de Processo Civil, aplicável à espécie o art. 300,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

Vejamos a fundamentação esposada, objeto da irresignação recursal:

“(...)

Sabe-se que a de Protesto consiste SUSTAÇÃO no impedimento da lavratura do protesto mediante ordem judicial.

No caso em comento, o prazo para o pagamento do título levado a aponte, tinha como data de vencimento a de 09/10/2019 (Id. 24893380) e esta ação somente foi proposta no dia posterior a referida data, concluindo-se assim, que o protesto objeto da lide já tenha sido efetivado, e produzido os seus efeitos.

Feitas essas considerações, diante da ausência de elementos para concessão da tutela, INDEFIRO O PEDIDO.

(...)”

Compulsando os documentos acostados aos autos, considero-os insuficientes para comprovar de forma verossímil as alegações sustentadas pela parte recorrente.

Isso porque, o recibo de ID no 23014040 não permite saber de forma clara, evidente e induvidosa, quem o emitiu.

De outra banda, a caução ofertada: um Cavalo Quarto de Milha, Puro Sangue, Pelagem Zaino, devidamente registrado sob no P111788, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e uma Égua Quarto de Milha, Puro Sangue, Pelagem Alazão, devidamente registrado sob no P092701, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil), não é idônea, na medida que desacompanhada de documento irrefutável, que ateste o seu valor.

Por fim, a pretensão da parte agravante não encontra amparo frente a Lei no 9.492/97 que veda o cancelamento provisório ou a sustação provisória dos efeitos do protesto já efetivado, conforme preceitua em seus artigos 30 e 34, transcritos:

“As certidões, informações e relações serão elaboradas pelo nome dos devedores, conforme previsto no § 4o do art. 21 desta Lei, devidamente identificados, e abrangerão os protestos lavrados e registrados por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que provisória ou parcial.”

“Os índices serão de localização dos protestos registrados e conterão os nomes dos devedores, na forma do § 4o do artigo 21, vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que em caráter provisório ou parcial, não decorrente do cancelamento definitivo do protesto.”

Portanto, considero que o deferimento do pedido se mostra temerário neste estágio procedimental, sendo necessários o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020